Tribunal: STF
Processo: RHC 217593
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no HC 724.787/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente responde a ação penal privada (queixa-crime) pela suposta prática dos crimes previstos no art. 138, no art. 139 e no art. 140 c/c art. 141, II, todos do Código Penal.



    Buscando a extinção da punibilidade decorrente da perempção, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito perante o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que lhe negou provimento (Doc. 3), conforme a ementa abaixo: 



    PENAL.PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. PEREMPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. o recorrente alega que que o querelante foi notificado a dar seguimento à ação penal e quedou-se inerte por 49 (quarenta e nove dias). 



    2. Entretanto, como bem mencionado na r. decisão combatida, não ocorreu qualquer pendência de manifestação do querelante, sendo que o processo se encontrava em fase de produção de provas orais, tendo este, inclusive indicado testemunhas por ocasião do oferecimento da queixa-crime. 



    3. Desta feita, por não constar dos autos qualquer intimação para ato que devesse ser praticado pela parte autora não se pode imputar a ela ter dado causa à perempção. 



    4. Recurso não provido. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Ministro Relator (Doc. 19), em decisão confirmada pelo colegiado, ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental (Doc. 28). Eis a ementa do acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CALÚNIA. INJÚRIA. DIFAMAÇÃO. PEREMPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA DO QUERELANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A perempção é causa extintiva de punibilidade das ações penais privadas e é verificada nas hipóteses do art. 60 do CPP, as quais tratam de condutas de inércia do querelante que denotam a perda do interesse na persecução penal. Assim, especificamente no caso do inciso I do referido dispositivo legal, só é possível o reconhecimento dessa circunstância quando há negligência da parte em dar andamento ao processo durante 30 dias seguidos. 



    2. Não há como declarar a extinção da punibilidade do querelado com fundamento no art. 107, IV, do CP se não havia providência a ser tomada pelo querelante necessária ao impulso processual. 



    3. Na espécie, não houve perempção, porquanto, conforme afirmaram as instâncias ordinárias, os autos aguardavam designação de audiência de instrução, de forma que não estava pendente a realização de nenhuma conduta processual atribuível ao querelante, a afastar, portanto, a alegação de sua inércia. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa reitera os argumentos lançados na impetração, postulando, em suma, a decretação da extinção da punibilidade, pela superveniência da perempção, eis que o recorrido (querelante), a despeito de ter sido intimado para se manifestar, deixou de promover andamento aos autos da queixa-crime por 49 (quarenta e nove) dias. 



    Requer, portanto, seja provido o presente recurso para determinar a decretação da extinção da punibilidade do recorrente, pela superveniência da perempção, com fundamento no art. 60, I, do CPP e art. 107, IV, do CP. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito da alegada extinção da punibilidade decorrente da perempção, o Superior Tribunal de Justiça registrou:



    Em que pese o esforço do agravante, os argumentos apresentados são insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho. 



    No decisum atacado, registrei o seguinte (fls. 88-90, grifos no original): 



    Foi oferecida queixa-crime contra o ora paciente pela prática, em tese, dos delitos previstos nos arts. 138, 139 e 140, c/c o art. 141, II, todos do Código Penal. A inicial acusatória foi recebida em 22/4/2020; a resposta à acusação foi apresentada em 18/6/2020; o querelante requereu o prosseguimento do processo, com a condenação do querelado em 7/7/2020. Em 14/7/2020, a Juíza federal chamou o feito à ordem, a fim de que as partes manifestassem interesse na designação de audiência de conciliação, o que foi feito em 2/8/2020 pelo querelante e em 9/11/2020 pelo querelado. Em 16/12/2020, o querelante requereu o prosseguimento da ação. 



    Os autos foram conclusos, em 13/1/2021, para a designação de audiência de instrução. No dia 4/3/2021, a defesa pleiteou a extinção da punibilidade do agente com fundamento nos arts. 60, I, do CPP e 107, IV, do CP. A Magistrada de primeiro grau assim se manifestou sobre o pedido (fl. 29, grifei): 



    ID 46592534 e ID 46592852: Diferente do quanto alegado pelo querelado, não há que se falar na ocorrência de perempção, causa de extinção da punibilidade prevista no art. 107, inciso IV, do Código de Processo Penal, uma vez que nos autos não houve qualquer pendência de providências ou de atuação do querelante, encontrando-se os autos em fase de produção de provas orais. 



    No mais, tendo em vista a prerrogativa de função exposta no art. 221 do Código de Processo Penal, intime-se o patrono do querelante para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, os contatos do Deputado Federal José Guilherme Negrão Peixoto, ou de sua assessoria direta, a fim de viabilizar data para agendamento de audiência de instrução, que será realizada através da plataforma virtual Microsoft Teams. 



    O Tribunal a quo, a seu turno, afastou também a tese defensiva de que ocorreu a perempção, conforme se observa (fls. 26-27, destaquei): 



    No caso, o recorrente alega que que o querelante foi notificado a dar seguimento à ação penal e quedou-se inerte por 49 (quarenta e nove dias). 



    Entretanto, como bem mencionado na r. decisão combatida, não ocorreu qualquer pendência de manifestação do querelante, sendo que o processo se encontrava em fase de produção de provas orais, tendo este, inclusive indicado testemunhas por ocasião do oferecimento da queixa-crime. 



    Oportuno destacar que existem as seguintes ocorrência registradas no Pje da 1ª instância - "DECORRIDO O PRAZO DE JOSÉ REINER FERNANDES EM 13/01/2021 23:59:59" e "DECORRIDO O PRAZO DE JOSÉ GUILHERME NEGRÃO PEIXOTO EM 13/01/2021 23:59:59", sendo que, ambas, ao que tudo indica, são ocorrências automáticas do próprio sistema. 



    Isso porque não se constata, da detida análise do processo, nenhuma decisão que tenha intimado as partes a adotar alguma providência. 



    Verifica-se que, no dia 17/12/2020, foi proferido despacho (ID 43513722), no qual o Juízo constatando a impossibilidade de conciliação, a quo, intimou o Ministério Público Federal, tendo este se manifestado, em 08/01/2021, pelo prosseguimento do feito (ID 164931826). 



    Após, os autos estiveram conclusos até o despacho, proferido em 11/05/2021, que indeferiu o pedido de perempção e determinou a intimação do recorrido para apresentar contatos para fins de viabilizar a audiência de instrução e julgamento (ID 164931886). 



    Desta feita, por não constar dos autos qualquer intimação para ato que devesse ser praticado pela parte autora não se pode imputar a ela ter dado causa à perempção. 



    A perempção é causa extintiva de punibilidade das ações penais privadas e é verificada nas hipóteses do art. 60 do CPP, as quais tratam de condutas de inércia do querelante que denotam a perda do interesse na persecução penal. Assim, especificamente no caso do inciso I do referido dispositivo legal, só é possível o reconhecimento dessa circunstância nos casos em que há negligência da parte em dar andamento ao processo durante 30 dias seguidos. 



    Com efeito, não há como declarar a extinção da punibilidade do querelado com fundamento no art. 107, IV, do CP se não havia providência a ser tomada pelo querelante necessária ao impulso processual. 



    A par dessas premissas, verifico que não houve perempção no caso em exame. Tal como afirmaram as instâncias ordinárias, os autos aguardavam designação de audiência de instrução, de forma que não estava pendente a realização qualquer conduta processual atribuível ao querelante, a afastar, portanto, a alegação de sua inércia. 



    Ilustrativamente: 



    […]



    Tal como afirmei, não há como acolher a alegação de perempção, uma vez que não havia conduta processual do querelante pendente de realização. Não foi demonstrada, então, a negligência da parte em dar andamento ao feito, notadamente porque os autos estavam conclusos, desde 13/1/2021, para a designação de audiência de instrução. O ora agravante, em 4/3/2021 pleiteou a extinção da punibilidade, com base no art. 107, IV, do CP, sem que houvesse, contudo, nenhuma providência cabível ao querelante. 



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



     Nas ações penais privadas, a perempção é causa extintiva de punibilidade, nas hipóteses do art. 60 do CPP:



    Art. 60. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á perempta a ação penal:



    I - quando, iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos;



    II - quando, falecendo o querelante, ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo, para prosseguir no processo, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo, ressalvado o disposto no art. 36;



    III - quando o querelante deixar de comparecer, sem motivo justificado, a qualquer ato do processo a que deva estar presente, ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais;



    IV - quando, sendo o querelante pessoa jurídica, esta se extinguir sem deixar sucessor.



    Portanto, na hipótese do inciso I, do art. 60 do Código de Processo Penal, a perempção seria reconhecida caso o querelante deixasse de promover andamento no processo durante 30 (trinta) dias. Nesse sentido:



    QUEBRA-CRIME - DELITO CONTRA A HONRA - NECESSIDADE DE DEPÓSITO PARA O CUSTEIO DA EXECUÇÃO DA ORDEM DE NOTIFICAÇÃO DO QUERELADO - INTIMAÇÃO DO QUERELANTE, PARA ESSE FIM, PELA IMPRENSA OFICIAL - INÉRCIA - PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR MAIS DE SETE MESES - PEREMPÇÃO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - AGRAVO IMPROVIDO. - Justifica-se o reconhecimento da perempção - que constitui causa extintiva da punibilidade peculiar às ações penais exclusivamente privadas -, quando o querelante, não obstante intimado pela Imprensa oficial, deixa de adotar as providências necessárias à regular movimentação do processo, gerando, com esse comportamento negativo, o abandono da causa penal por período superior a trinta dias (CPP, art. 60, I) (Inq 920 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 18/08/1995). 



    Ocorre que, no presente caso, não havia nenhuma conduta processual cabível ao querelante, visto que os autos estavam conclusos para a designação de audiência de instrução e julgamento. 



    Neste contexto, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique–se.



    Brasília, 14 de julho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente